Tribunal: CARF
Processo: 13631.720095/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720095/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ROGERIO EDUARDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.293, de 04 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13631.720094/2012-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 1a Turma
da DRJ/REC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720095/2012-49
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
(NL) de fls. 03/09 e 30/36, relativamente ao ano-calendário 2010. exercício 2011, por
meio da qual foram realizadas glosas referentes a deduções indevidas de despesas
médicas, no valor total de R$ 21.500.00.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da NL a Autoridade Fiscal
apresenta a motivação da realização das citadas glosas, transcritas de forma resumida
abaixo:
- Regularmente intimado a apresentar documentação hábil que demonstrasse a
efetividade dos pagamentos relativos às despesas médicas deduzidas em sua declaração
em nome dos profissionais ANDERSON PEREIRA RODRIGUES, JARBAS
EUGÊNIO DE TOLEDO JÚNIOR, KÉNIA SILVA DE CARVALHO, e KARINA
MOREIRA DE REZENDE, o contribuinte respondeu que efetuou a maioria desses
pagamentos em moeda corrente, e alguns em cheques não nominativos, alegando que
não tem o controle de todos os pagamentos realizados, estando assim, impossibilitado
de prestar informações mais detalhadas.
- Nada acrescentou o intimado, quando muito, afirmando que fez a maioria dos
pagamentos em espécie. Não obstante o fato de a contribuinte dispor de recursos, é
necessário comprovar a efetividade dos pagamentos.
- O contribuinte era detentor de pelo menos 04 (quatro) contas correntes conforme
informado em sua declaração de bens e, certamente, os saques necessários a fazer frente
aos expressivos pagamentos estariam claramente estampados na sua movimentação
financeira, que não foi apresentada.
- As deduções de despesas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc, que
tenham valores expressivos, individualmente ou em conjunto, no caso R$ 2.000,00 em
nome do profissional ANDERSON PEREIRA, R$ 9.500,00 em nome da profissional
KÊNIA, R$ 4.000,00 em nome da profissional KARINA, e R$ 12.000,00 em nome do
profissional JARBAS, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa
incorrida.
- A emissão de recibos de pagamentos serve muito bem para quitar um débito e fazer
prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados. A
legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de todas as
formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade do
pagamento a titulo de despesas médicas não se comprova com a mera exibição de
recibos.
- O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei n°. 5.644,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar essas deduções, sendo que é dele o Ônus probatório, cabe ao interessado o
ônus de comprovação e justificação das deduções. Também importa dizer que o ônus de
provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, enquadrando-se nesses requisitos a comprovação da efetividade dos
pagamentos.
- Os recibos firmados pelo profissional JARBAS EUGÊNIO DE TOLEDO JÚNIOR,
que nunca apresentou declaração de imposto de renda, estão incompletos, com ausência
do endereço do emitente (profissional), e respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços
prestados, ou quem foi/foram a(s) pessoa(s) (paciente) submetida(s) aos tratamentos.
Estão também sem carimbo do profissional, onde deveria constar o número de inscrição
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

no conselho Regional de Classe a que pertence (CRO), e a sua especialidade. Há, ainda,
o fato de que de acordo com consulta ao site do Conselho Federal de Odontologia, esse
profissional teve sua inscrição no CRO/MG em 05/08/2010, sendo que os recibos foram
emitidos a partir de julho/2010.
- A maioria dos recibos firmados pelo demais profissionais também está incompleta,
com ausência do endereço do emitente (profissional), e respectivo(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados, ou quem foi/foram a(s) pessoa(s) (paciente) submetida(s) aos
tratamentos.
- Encontra-se devidamente motivada a exigência fiscal de comprovação de efetivos
desembolsos. Logo, procedeu-se à glosa dos valores constantes desses recibos,
deduzidos indevidamente, por falta de comprovação do seu efetivo pagamento com
documentos hábeis e idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
3. Como resultado das glosas efetuadas, foi apurado Imposto de Renda Suplementar de
R$ 5.912,50.
4. Cientificado da NL, o interessado apresentou tempestivamente, a impugnação de fl.
02 e complementação de fls. 11/20, instruída com cópias da NL e da Cédula de
Identidade de Médico. Alega, em síntese, que:
- Os valores inseridos na Declaração de Rendimentos -PF., exercício 2011, ano
calendário 2010, como rendimentos tributáveis e deduções, estão lançados de forma
correta, não podendo, portanto, ser objeto de lançamento suplementar.
- A autoridade fiscalizatória competente foi informada que tais pagamentos foram
efetuados em MOEDA CORRENTE e, parte deles, em CHEQUE NÃO
NOMINATIVO.
- Após meus esclarecimentos, o órgão fiscalizador informou que tal forma de
pagamento aos profissionais liberais supracitados, qual seja, dinheiro/moeda corrente, e,
parte deles, em cheque não nominativo, mediante recibos, por si só, não é meio hábil a
demonstrar a prestação dos serviços realizados, sendo que eu deveria comprovar a os
pagamentos através de informações mais detalhadas.
- Não tenho o controle desses pagamentos, o que me impede de prestar as informações
nos moldes solicitados pelo Fisco.
- Fui realmente submetido aos tratamentos fisioterápicos/odontólogos no decorrer do
ano de 2010, e que efetuei grande parte desses pagamentos em moeda corrente nacional.
Importa asseverar que os profissionais em questão são devidamente registrados no
Cadastro das Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, e também nos Conselhos de
suas respectivas classes.
- Grande parte dos pagamentos foi efetuada com recursos oriundos de minha
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO junto ao INSS, sendo que as
quantias foram sacadas diretamente nos caixas bancários e pagos, mediante contra-
recibo, diretamente aos profissionais supramencionados. Assim, diante da forma de
pagamento efetuado, fico impossibilitado de demonstrar, pormenorizadamente, as
devidas informações requeridas pela autoridade administrativa fiscal.
- Os recibos emitidos pelos profissionais liberais supramencionados são idôneos e
revestem das formalidades legais exigidas pelo Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99 -Decreto n. 3.000/99), quais sejam; indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídicas, CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

- Todos os recibos estão revestidos das formalidades exigidas pelo regulamento em
questão, portanto, nos exatos termos da legislação, ou seja, a comprovação de despesas
médicas é feita com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as
recebeu, o que efetivamente ocorreu.
- Milita em favor do contribuinte o princípio da boa-fé, pois não pode a Autoridade
fiscalizadora desconsiderar documentos que preenchem os requisitos exigidos pelo
Regulamento do Imposto sobre a Renda por mera presunção, ou seja, sem que o Fisco
realize prova robusta em sentido contrário. Assim, para que uma autuação desse tipo
seja validada, é preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros
da suposta inidoneidade dos recibos apresentados, sendo que qualquer conduta contrária
configura se ato arbitrário, inadmissível e ilegal.
- Ao Fisco, em principio, também cabe fundamentar a pretensão tributária, ou seja, dizer
o motivo do seu convencimento quando afirma que uma despesa é dedutível,
desnecessária ou anormal. Tão somente alegar que a prestação de um serviço não foi
comprovada, carece, no mínimo, de consistência.
- O "Perguntas e Respostas" - IRPF, na resposta à Pergunta n. 338, condiciona a
dedução das despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os documentos
"... indiquem o nome, endereço c número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a
indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento".
- O "Manual de Preenchimento" da Declaração de IRPF, a Receita esclarece que "As
despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o endereço
e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge e do dependente,
nominativo ao beneficiário".
- Em suma: não pode o agente fiscalizador da Receita exigir mais do que a Lei e a
própria Receita exige através do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto
n. 3.000/99). Ademais, recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de
pagamentos e serviços de qualquer natureza. Outro documento reconhecendo a
prestação do serviço e confirmando o pagamento é desnecessário. O próprio recibo já
exerce tais funções de reconhecimento e confirmação.
- Em razão do exposto e, a vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação
que regula a matéria no caso em tela, a comprovação do despesa médica/odontológica é
feita através de documentos com a indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem
as recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita Federal exigir qualquer outro
documento comprobatório, haja vista que esse meio de pagamento é idôneo para todos
os fins legais.
- Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, como rendimentos do trabalho
não assalariado, declarados no exercício de 2011, ano calendário 2010, são, portanto,
superiores aos valores relativos das despesas dedutíveis, quais sejam: R$ 21.500,00.
- Por essas razões, espera o contribuinte, ora requerente, seja a notificação de
lançamento suplementar n° 2011/427765982821216, declarada insubsistente, sendo que
todas as despesas médicas declaradas são idôneas e legais e devidamente informadas em
sua declaração do imposto de renda PF, devendo, pois, ser determinado o arquivamento
do procedimento.
4.1. Em sua impugnação o contribuinte apresenta ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes e requer que a notificação de lançamento suplementar n°
2011/427765982821216 seja declarada insubsistente, sendo que todas as despesas
médicas/odontológicas declaradas são idôneas e legais e devidamente informadas em
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

sua declaração do imposto de renda PF, referente ao ano calendário 2010, exercício
2011, devendo, ser determinado o arquivamento do procedimento.
5. Posteriormente os autos foram encaminhados a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife-PE, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453,
de 11/04/2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte
ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil, idônea e que contenha todos os
requisitos exigidos, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica
para afastar a glosa.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DEVER
DE
MANTER
E
APRESENTAR DOCUMENTOS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Cabe ao sujeito passivo manter em boa guarda os comprovantes de dedução e
outros valores pagos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras
quando estas julgarem necessário, visto que o ônus de provar as deduções da
base de cálculo é do sujeito passivo que as pleiteia em sua declaração de ajuste
anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

Ao iniciar seu recurso voluntário, o contribuinte demonstra insatisfação em relação ao
acórdão recorrido, onde o mesmo estaria negando razão ao contribuinte utilizando as
decisões administrativas em outros processos para beneficiá-lo, ao mesmo tempo em
que estaria utilizando as mesmas decisões como justificativa para prejudica-lo.
Continuando em suas alegações recursais, argumenta que a presunção legal de
veracidade dos elementos apresentados, obriga a administração tributária a apresentar
elementos capazes de desmerece-los, pois, não se presume infração, fraude, falsidade ou
simulação, cabendo ao Fisco provar conduta irregular, frente à presunção de boa-fé, o
que impede, pois, a glosa de despesas médicas por suspeitas ou desconfianças sem
amparo em fatos e provas específicas.
Da análise dos autos, percebe-se que o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação de comprovar a veracidade dos elementos probatórios capazes de desmerecer
a autuação, terminando por apresentar um recurso voluntário sem novas provas ou
argumentos de convicção plausíveis.
Destarte, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao detectar
valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os, instando o
contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da efetividade
do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços médicos. Diante da
apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com base na
falta de comprovação das despesas médicas declaradas.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao
afastamento da autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso
voluntário, limitou-se a confirmar os mesmos recibos dos profissionais de saúde
beneficiários dos valores declarados.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte sobre a
desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a
solicitação de outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que sejam
mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13631.720095/2012-49

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original